Tribunal: TCU
Processo: 011.208/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7493/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.208/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Maria dos Santos (XXX.942.004-XX); Andre Ricardo Lins de Souza (XXX.777.584-XX); Bruna Gomes Pereira (XXX.338.418-XX); Daniella Marques de Macedo (XXX.464.434-XX); Elayne Cristinny Tenorio Silva (XXX.310.754-XX); Etevaldo Alves do Nascimento (XXX.357.434-XX); Monique Cordeiro Barreto (XXX.490.764-XX); Paula Berenice Melo de Miranda Motta (XXX.548.844-XX); Rosane Pereira dos Reis (XXX.677.764-XX); Verena Cerqueira Palacio (XXX.894.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.